Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta dos crimes – paciente preso em flagrante quando transportava expressiva quantidade de cocaína (413g) e portava arma de fogo municiada – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.